Tribunal: TJSP
Processo: 1033285-55.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. MALES NA COLUNA VERTEBRAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. MALES NA COLUNA VERTEBRAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, I, do CPC.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Data de entrada do requerimento administrativo (DIB na DER: 15/9/2022). Manutenção. Ausência de impugnação pelas partes. Obediência ao princípio do non reformatio in pejus.
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE: Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99).
5. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO: cessará na hipótese de superveniente aposentadoria de qualquer espécie ou até a data do óbito do segurado (art. 86, §1o da Lei no 8.213/91).
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES: Compensação de eventuais valores pagos, administrativamente, após a DIB, a título de benefícios previdenciários não acumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021 (9/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento da taxa SELIC, observando-se o que vier a ser decidido no julgamento vinculante das ADIs no 7.047 e no 7.064.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
10. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.